Tribunal: TJSP
Processo: 1010566-32.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORA QUE NARRA HAVER ACOMPANHADO O SEU MARIDO DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL CORRÉU, VINDO ELE A FALECER ALGUNS DIAS DEPOIS. ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE HAVERIA RETARDADO A AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO, AGRAVANDO O SEU QUADRO, QUE JÁ ERA GRAVE, E CAUSANDO INTENSO SOFRIMENTO PSÍQUICO À DEMANDANTE. LAUDO PERICIAL,

Ementa:

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORA QUE NARRA HAVER ACOMPANHADO O SEU MARIDO DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL CORRÉU, VINDO ELE A FALECER ALGUNS DIAS DEPOIS. ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE HAVERIA RETARDADO A AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO, AGRAVANDO O SEU QUADRO, QUE JÁ ERA GRAVE, E CAUSANDO INTENSO SOFRIMENTO PSÍQUICO À DEMANDANTE. LAUDO PERICIAL, ENTRETANTO, QUE NARROU QUE O QUADRO DO PACIENTE JÁ ERA GRAVE DESDE O INÍCIO, EM VIRTUDE DE SER PORTADOR DE "DIABETE MELLITUS" E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. PACIENTE, ADEMAIS, QUE, SEGUNDO O PERITO, RECEBEU TODO O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO, INCLUSIVE ANTES DE SUA TRANSFERÊNCIA PARA A UTI. AUSÊNCIA DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR QUAISQUER DAS RÉS. OBRIGAÇÃO, QUANTO AO TRATAMENTO MÉDICO, ADEMAIS, QUE ERA DE MEIO, NÃO DE RESULTADO, NÃO SE PODENDO PRESUMIR A CULPA, NÃO DEMONSTRADA PELA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000834973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010566-32.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CLEUSA
AMAZONAS MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CASA DE SAUDE
DE SANTOS S/A e CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado. M.V., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI,
vencedor, RODOLFO PELLIZARI, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente), ANA
MARIA BALDY E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.783
APELAÇÃO CÍVEL No 1010566-32.2015.8.26.0562
3o JUIZ
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: CLEUSA AMAZONAS MONTEIRO
APELADAS
: CASA DE SANTOS S.A. E OUTRA
COMARCA
: SANTOS 6a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORA QUE NARRA
HAVER ACOMPANHADO O SEU MARIDO DURANTE
INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL CORRÉU,
VINDO ELE A FALECER ALGUNS DIAS DEPOIS.
ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE HAVERIA
RETARDADO A AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO,
AGRAVANDO O SEU QUADRO, QUE JÁ ERA GRAVE, E
CAUSANDO INTENSO SOFRIMENTO PSÍQUICO À
DEMANDANTE. LAUDO PERICIAL, ENTRETANTO, QUE
NARROU QUE O QUADRO DO PACIENTE JÁ ERA
GRAVE DESDE O INÍCIO, EM VIRTUDE DE SER
PORTADOR
DE
“DIABETE
MELLITUS”
E
INSUFICIÊNCIA
RENAL
CRÔNICA.
PACIENTE,
ADEMAIS, QUE, SEGUNDO O PERITO, RECEBEU TODO
O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO, INCLUSIVE
ANTES DE SUA TRANSFERÊNCIA PARA A UTI.
AUSÊNCIA DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR QUAISQUER DAS RÉS. OBRIGAÇÃO,
QUANTO AO TRATAMENTO MÉDICO, ADEMAIS, QUE
ERA DE MEIO, NÃO DE RESULTADO, NÃO SE
PODENDO PRESUMIR A CULPA, NÃO DEMONSTRADA
PELA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória
por danos morais relativa a erro médico proposta por Cleusa Amazonas Monteiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra Casa de Saúde de Santos S.A. e Centro Transmontano de São Paulo.
A autora propôs a ação narrando, em suma, que, em 30
de janeiro de 2015, após o seu marido, titular do plano de saúde Transmontano, sentir-
se mal, eles se dirigiram ao Hospital Associação Casa da Saúde de Santos. Aduz que
solicitaram a internação imediata do paciente, que apresentava estado de saúde muito
grave. Sem embargo, refere que o plano de saúde haveria negado a cobertura da
internação. Diz, assim, que tiveram de aguardar a visita do médico auditor do plano de
saúde, autorizando-se a internação apenas no dia seguinte. Afirma que acionou a
Polícia Militar, e que, ainda assim, seu marido, que posteriormente viria a falecer,
pode ser internado no momento devido, tendo de aguardar no ambulatório.
Inconformada, pleiteou indenização por danos morais em face do hospital e da
operadora do plano de saúde, a serem solidariamente condenados ao pagamento da
quantia de R$ 150.000,00.
O douto magistrado de origem (fls. 464-468) julgou os
pedidos improcedentes, ponderando, em suma, que, de acordo com o laudo pericial
produzido nos autos, não haveria qualquer falha no serviço prestado pelo hospital réu,
haja vista que o caso do paciente era grave desde a sua internação, evoluindo com
complicações que ensejaram o seu óbito.
Inconformada, apela a autora (fls. 471-478), alegando,
em resumo, que o médico plantonista Dr. Kelson de Paula haveria solicitado, com
urgência, em 30.01.2015, a internação de seu marido, haja vista que seu estado de
saúde era assaz grave. Sem embargo, o plano de saúde Transmontano haveria
negado a cobertura da internação, não obstante não estivessem em mora com o
pagamento do prêmio do plano de saúde. Frisou que, em vista da negativa da
operadora, passaram muitas horas aguardando a visita do médico auditor do plano de
saúde, que apenas haveria chegado no dia seguinte, 31.01.2015. Diz que a demora
indevida para a internação do paciente lhe trouxe acentuada angústia, uma vez que
ele carecia de imediata internação na UTI. Alega que os danos morais, na espécie,
caracterizam-se "in re ipsa". Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 479), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 482-485 e 486-493).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
relativa a erro médico, julgada improcedente pelo douto magistrado de origem, que se
baseou nas conclusões do laudo pericial no sentido de que não haveria a
comprovação de qualquer falha na prestação de serviços por parte das demandadas.
Preliminarmente, consigno que, uma vez que não houve
expresso pedido da apelante quanto à realização de sustentação oral, e tendo em
consideração o momento excepcional por que passa o Poder Judiciário, em virtude da
pandemia do coronavírus e do sistema de trabalho remoto em que esta Corte tem
trabalhado, proceder-se-á virtualmente ao julgamento deste apelo.

No que concerne ao mérito do pedido, andou com acerto
o ilustre magistrado sentenciante. Eis que não houve, com efeito, a mais pálida prova
de fato do serviço prestado pelas rés, a esvaziar a pretensão indenizatória da
requerente.

Escusa
lembrar-se
que
a
caracterização
da
responsabilidade civil
como há muito tempo já se firmou na doutrina e na
jurisprudência incluídos nessa noção tanto o dano material quanto o moral e o
estético, exige, para que se reconheça a existência de um dano indenizável, a
conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
Ocorre que, posta assim a questão, cumpre consignar
que caberia à autora, primeiramente, provar o fato constitutivo de seu direito, qual
seja, a existência de um liame de causalidade entre o apontado erro na conduta dos
prepostos da ré e os danos sofridos.
Tal liame, porém, não se logrou demonstrar.
Embora não se ignore o sofrimento inerente à perda do
ente querido, intensificada pelos dias de internação hospitalar sem que o paciente
respondesse aos tratamentos médicos realizados, o que releva para fins da pretensão
indenizatória veiculada na presente demanda é a análise da conduta das requeridas.
E, nesse quadrante, não se colhe qualquer erro de sua parte.
O paciente sofria, há dois anos, de "diabete mellitus",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além de possuir insuficiência renal crônica, doenças que, inclusive, haviam
anteriormente determinado sua internação hospitalar por duas vezes (fl. 413).
Sucede que, na noite de 30.01.2015, o Sr. Roberto
Amazonas Monteiro sentiu-se mal, sendo atendido no Pronto Socorro do hospital
demandado às 20h19. Seu quadro era grave, e se solicitou sua transferência para a
UTI (fl. 414).
A autorização de sua internação deu-se na manhã do dia
seguinte, 31.01.2015, às 11h40 (fl. 414). O paciente apresentava, então, quadro de
pneumonia extensa e choque séptico, precisando de hemodiálise e cuidados
intensivos.
Pelos
próximos
dias,
seguiu-se
seu
tratamento
medicamentoso. No dia 03.02.2015, sofreu parada cardiorrespiratória, revertida após
10 minutos (fl. 415).
No dia 04.02.2015, fez hemodiálise; em 05.02.2015,
consta que seu estado médico era gravíssimo. No dia 06.02.2015, faleceu, tendo
como causa de sua morte "choque séptico refratário, pneumonia, insuficiência renal
crônica agudizada." (fl.415).
De acordo com o laudo pericial, não houve qualquer
falha no atendimento do paciente. Mesmo antes de sua internação na UTI, quando
estava em observação, o tratamento já se havia iniciado. O perito ressalta que o caso
do periciando era grave desde a internação, evoluindo com complicações (fl. 416).
Mesmo a operadora do plano de saúde autorizou a
cobertura de sua internação, posto que após algumas horas de atraso. De toda sorte,
antes mesmo de sua transferência para a UTI, já vinha o Sr. Roberto recebendo todo
o tratamento de que carecia. Foi o que narrou o perito judicial.
Logo, não havendo comprovação hábil da ocorrência de
qualquer erro na conduta das rés, impossível a caracterização do dever de indenizar,
ante a ausência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.
Como
explica
CAIO
MÁRIO
DA
SILVA
PEREIRA
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 228):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O fundamento primário da reparação está, como
visto, no erro da conduta do agente, no seu
procedimento contrário à predeterminação da norma,
que condiz com a própria noção de culpa ou dolo. Se
o agente procede em termos contrários ao direito,
desfere
o
primeiro
impulso,
no
rumo
do
estabelecimento do dever de reparar...” (grifos nossos)
A ausência da prática do ato ilícito é, portanto, o
fundamento da exclusão da responsabilidade civil.
Não custa rememorar, por fim, que a hipótese dos autos
trata-se de obrigação de meio e não de resultado. Essa classificação, como salienta
Caio Mario da Silva Pereira (“Instituições de Direito Civil”, 8a. Ed., Rio de Janeiro,
Forense, 1984, vol II, pág. 36):
“Sem lhe dedicar um parágrafo especial, não
podemos
omitir
uma
classificação
que
modernamente procura contrastar as obrigações de
meio das obrigações de resultado, critério este que é
devido a DEMOGUE, tendo em vista a definição das
responsabilidades do devedor, que ele imaginou em
certa analogia com os delitos formais e os delitos
materiais. Nas obrigações de resultado, a execução
considera-se atingida quando o devedor cumpre seu
objetivo final; nas de meio, a inexecução caracteriza-
se pelo desvio de certa conduta ou omissão de
certas precauções, a que alguém se comprometeu,
sem se cogitar do resultado final” grifos constam do
original.
Distingue-se ela, não custa dizer, do trabalho médico
dirigido para a cura. Neste, obriga-se o profissional a empregar todo o seu empenho e
técnica no sentido de prestar o melhor serviço. Não se lhe obriga, por óbvio, a cura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(como resultado), posto além da possibilidade humana, em muitos casos. Diz-se, pois,
que se trata de obrigação de meio. E também assim, mesmo que plástico o ato
cirúrgico, quando se destinada à reparação ou correção (traumas, acidentes,
congênitos, etc.).
Diante do exposto, por qualquer ângulo que se
analisasse a presente demanda, o pedido indenizatório da autora era mesmo
improcedente. Não se lhe nega a dor vivenciada com o falecimento do marido; apenas
que não há nexo de causalidade a unir tal fato a qualquer conduta faltosa das rés, daí
por que a responsabilidade civil, na espécie, se não caracteriza.
Nada, pois, a alterar.
Com o resultado, mantém-se a sucumbência a cargo da
autora, que deverá arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios sucumbenciais, no montante de 11% do valor da causa (art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil), observando-se a suspensão da exigibilidade da verba, pois
a autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o do mesmo diploma).
3.
Nestes termos, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1010566-32.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: CLEUSA AMAZONAS MONTEIRO
Apelados: Casa de Saude de Santos S/A e Centro Trasmontano de São
Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 00543C
Apelação Cível – Digital
Processo no 1010566-32.2015.8.26.0562
Comarca: 6a Vara Cível do Foro de Santos
Magistrado prolator: Dr. Leonardo Gracco
Apelante: Cleusa Amazonas Monteiro
Apelados: Casa de Saude de Santos S/A e Centro Trasmontano de
São Paulo
Trata-se de apelação interposta por Cleusa Amazonas
Monteiro em face de Casa de Saúde de Santos S/A e Centro
Trasmontano de São Paulo, nos autos da ação de reparação por
dano moral em trâmite perante a 6a Vara Cível do Foro de Santos.
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou
IMPROCEDENTE o pedido indenizatório, sob fundamento de que
“o laudo pericial (fls. 411-419) dá conta de que o falecido marido da
autora foi internado no hospital réu desde a data da admissão até a
data do óbito, não sendo verificada falta de atendimento, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certo, pois, que o caso do paciente era grave desde a internação e
evoluiu com complicações que contribuíram para a má evolução,
com o consequente óbito”.
Irresignada, apela a autora (fls. 471/478), buscando a
procedência da demanda. Alega que o médico plantonista, Dr.
Kelson de Paula, em 30/01/2015, solicitou de imediato a internação
do paciente, porque seu estado era muito grave, o que foi negado
pelo plano de saúde Transmontano, muito embora as mensalidades
estivessem pagas em dia.
Salienta que ficaram horas esperando a chegada de um
médico auditor do plano de saúde para liberar a internação, que
ocorreu somente no dia seguinte, em 31/01/2015. Narra que
acionou a polícia militar e nem isso resolveu, pois seu esposo
permaneceu no ambulatório, em “repouso de 12 horas”, até que
fosse autorizada a internação. Afirma que esta demora foi vexatória
e angustiante e lhe causou danos morais, pois seu esposo
precisava de internação imediata na UTI, o que não ocorreu.
Acrescenta que o consumidor não pode ser penalizado pela
carência de serviços na rede conveniada de seu Plano de Saúde,
sendo os danos morais in re ipsa nestes casos, pois basta a
violação
do
direito,
independente
do
sentimento
negativo
consequente. Observa que, quanto ao constrangimento e
humilhação, o dano sofrido restou comprovado, através da própria
confissão de uma das rés às fl. 49 e 51 de que o plano de saúde
negou a internação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
482/485 e 486/493.
É o relatório.
DA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL (FLS. 501)
Ab initio, anoto ser de meu conhecimento que a parte
manifestou prévia oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução TJSP no 772/2017.
Ocorre que, em decorrência do estado de calamidade pública
decretado em razão da Pandemia do Coronavírus (Covid-19),
entendo que o direito da parte de apresentar sustentação oral deve
ser agora relativizado.
Primeiro que, para o julgamento do recurso, as razões de fato
e de direito a serem consideradas são aquelas que constam
expressamente elencadas na peça recursal e nas suas
contrarrazões, de modo que a sustentação oral em nada poderia
alterar, de forma autônoma, a solução a ser dada ao caso concreto.
Como cediço, o princípio pas de nullité sans grief alberga a
ideia de que, sem prejuízo, não há nulidade. Ora, se a sustentação
oral, por si só, não tem o condão de alterar o julgado, pautado
exclusivamente nas razões recursais, não há que se cogitar em
posterior nulidade do julgamento virtual.
Segundo que a quarentena se perpetua por tempo
indeterminado, o que resultaria na demora indevida da entrega da
prestação jurisdicional. Enquanto a ausência de sustentação oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não demonstra efetivo prejuízo, totalmente diferente é a demora na
entrega da prestação jurisdicional.
Ressalte-se que a anterior oposição ao julgamento virtual,
datada de 07/08/2018, quando inexistia qualquer calamidade
pública e suspensão total dos atendimentos presenciais, não deve
ser agora tida como válida e eficaz, pois não encontra mais seu
substrato na Resolução TJSP no 772/2017, editada para vigorar
durante estado de normalidade do Judiciário.
Portanto, qualquer inconformismo com o julgado a ser
proferido, deve ser apontado por meio dos recursos inerentes ao
processo civil, ficando desde já rechaçada qualquer tese de
nulidade do julgamento virtual, o qual vem ocorrendo em período de
quarentena, reitere-se, em primazia aos princípios basilares da
celeridade processual e razoável duração do processo, os quais se
sobressaem quando comparado ao direito de sustentação oral.
DO RECURSO DE APELAÇÃO
Recebo a apelação em seus regulares feitos.
Pois bem. Em que pese o posicionamento do magistrado de
origem, o recurso comporta acolheita.
Com efeito, estatui o Código Civil: “Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.” (artigo 186).
E, em decorrência do ato ilícito praticado, surge o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação do dano, com obrigação de indenizar, sejam os danos
morais e/ou patrimoniais decorrentes da conduta. Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando
a
atividade
normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
Maria Helena Diniz aborda acerca da responsabilidade,
esclarecendo que, “a necessidade de culpa para haver
responsabilidade, preconizada pela teoria subjetiva, continua a ser
a regra geral, exigindo, por parte da vítima, a prova da culpa do
agente, dos prejuízos sofridos e a existência da relação de
causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado”1.
Neste aspecto, ficam evidentes os elementos indispensáveis
à configuração do dever de indenizar: fato lesivo voluntário ou
imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária
(dolo), negligência, imprudência ou imperícia (culpa), que viole
direito subjetivo individual; ocorrência de um dano, podendo ser
patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e o
1 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais / Maria Helena Diniz. 27. Ed. São Paulo : Saraiva, 2011, pág. 866.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportamento do agente2.
Da análise dos autos, depreende-se que, de fato, houve o
atendimento destes três requisitos aptos a ensejarem a condenação
das rés a indenizarem a autora por danos morais.
Inicialmente, consigno que, em se tratando de relação de
consumo, como é o caso dos autos, passa a responsabilidade a ser
solidária, alcançando a todos que participam da cadeia de negócios
e dela obtém alguma vantagem econômica.
De acordo com os ensinamentos de LUIZ ANTÓNIO
RIZZATO NUNES: “Como a oferta e colocação de produtos e
serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação
de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que
todos os que participaram, direta ou indiretamente, da produção,
oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem
pelos danos causados ao consumidor” (Comentários ao Cód.
Defesa Consumidor, art. 25, n°3, Ed. 2000, Saraiva).
Portanto, a Casa de Saúde de Santos integra a cadeia de
fornecimento dos serviços, de modo que é solidariamente
responsável pelas obrigações decorrentes dos serviços de plano de
saúde, nos termos do art. 25, §1o, do CDC.
É certo que o marido da autora, beneficiário do plano de
saúde, necessitou de internação em UTI, consoante se infere dos
2 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais / Maria Helena Diniz. 27. Ed. São Paulo : Saraiva, 2011, pág. 864/865.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos médico legais, tendo sido solicitada em 30/01/2015, às
20:48hs (fls. 414).
A Casa de Saúde de Santos informou que o plano de saúde
Transmontano negou a autorização da internação em UTI (fls.
49/51), tendo sido oferecida a internação de forma particular, com o
qual não concordaram a autora e o paciente, iniciando as tratativas
com o plano para obter a autorização.
Ora, a existência de cobertura contratual para a internação do
esposo da autora é fato incontroverso, tanto que foi autorizada pela
ré no dia seguinte à solicitação.
Contudo, a resolução normativa no 259 da ANS, de
17.06.2011, prevê prazos máximos para o atendimento ao
beneficiário de plano de saúde pela operadora e, no caso, o prazo
previsto na aludida norma é IMEDIATO, in verbis:
Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral
das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos:
I consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral,
ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;
II consulta nas demais especialidades médicas: em até 14
(quatorze) dias úteis;
III
consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez)
dias úteis;
IV consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias
úteis;
V consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias
úteis;
VI consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10
(dez) dias úteis;
VII consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez)
dias úteis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII

consulta
e
procedimentos
realizados
em
consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até 7 (sete)
dias úteis;
IX
serviços de diagnóstico por laboratório de análises
clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis;
X
demais serviços de diagnóstico e terapia em regime
ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;
XI procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21
(vinte e um) dias úteis;
XII atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez)
dias úteis;
XIII atendimento em regime de internação eletiva: em até
21 (vinte e um) dias úteis; e
XIV urgência e emergência: imediato.
Portanto, inegável que a inércia da corré causou angústia na
autora quando mais precisava de assistência à saúde. Assim, o
conjunto probatório aponta no sentido da caracterização do dano
moral, na medida em que a demora na autorização para a
internação na Unidade de Terapia Intensiva que o marido da autora
necessitava em caráter imediato, ultrapassou o mero dissabor,
causando a eles, já fragilizados pelo problema de saúde, angústia e
sofrimento exacerbado.
Anote ser irrelevante que o laudo técnico de fls. 411/419 tenha
concluído que não houve falta de atendimento e/ou má práticas,
pois o pedido indenizatório está calcado na dificuldade de o
beneficiário do plano obter, DE IMEDIATO, autorização para sua
internação na UTI. E este fato é incontroverso nos autos. Não há
qualquer discussão acerca do tratamento dispendido ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, mesmo que o grave estado de saúde do
paciente o tenha levado ao óbito, não é este resultado que gerou na
autora os danos morais que devem ser indenizados, mas a conduta
ilícita do plano de saúde em não autorizar, DE IMEDIATO, a
internação.
Tais fatos demonstram que não se trata de mero
aborrecimento, afinal, os planos de saúde têm a finalidade de
proteger a saúde e a vida dos consumidores. A finalidade da
condenação de indenização por dano moral é desestimular a
reiteração da conduta da empresa ré que deveria garantir a
assistência e não garantiu, furtando-se da obrigação essencial para
a qual foi contratada. (Apelação no 0020606-70.2010.8.26.0011, rel.
Des. SALLES ROSSI, j. em 08/08/2012).
Assim, o ato ilícito, os danos morais e o nexo de causalidade
que os conecta estão devidamente demonstrados nos autos, não
havendo meios de se afastar a procedência do pedido indenizatório.
Sobre o assunto, anota-se a seguinte doutrina:
"(...) o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem estar psicofísico do
indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração desfavorável, aquela dor profunda
que causa modificações no estado anímico,
aí está o início da busca do dano moral; o
que define o dano moral é a dor, o espanto,
a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à
palavra
o
mais
largo
significado.
Na
advertência da doutrina e jurisprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a
ofensa a direitos da personalidade, ou
sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”.
(CAHALI,
Yussef Said. Dano moral - 4. ed. rev., atual. e ampl.
- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011,
pág. 52-53).
No tocante à indenização, deve ser estabelecida em
importância, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, que
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como
uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu
patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Flavio Tartuce3, ao abordar a forma de sua fixação, diz que
o magistrado, agindo com equidade, deve observar quatro critérios
para o estabelecimento de seu valor: (i) a extensão do dano; (ii) as
condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; (iii) as
condições psicológicas das partes e (iv) o grau de culpa do agente,
de terceiro ou da vítima. Para ele, tais critérios “podem ser retirados
dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento
dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.”
Assim, observando estes critérios, tenho por bem fixar a
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para
compensar os abalos sofridos, além de não ter o condão de gerar
3 Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico brasileiro (Art. 884, CC).
Trata-se de quantia razoável e proporcional, considerada
adequada por esta Corte, que fixou na mesma proporção, em casos
análogos:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos
morais.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo das rés. Descabimento. Demora
injustificada
para
autorizar
internação
em
Unidade de Terapia Intensiva em paciente com
suspeita de acidente vascular cerebral. Danos
morais configurados. Indenização devida. Valor
fixado
em
R$10.000,00.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos. (TJSP;
Apelação
Cível
1083961-17.2017.8.26.0100; Relator (a): Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
DANO MORAL
Seguro saúde
Demora
injustificada para autorizar exames, internação e
cirurgia
Demora injustificada que acarreta
dano moral ao consumidor Caracterização in re
ipsa
Transtornos à paciente à espera de
cirurgia Dano moral configurado Indenização
devida
Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Indenização arbitrada com
razoabilidade Sentença mantida. Apelação não
provida. (TJSP; Apelação Cível 0004592-84.2011.8.26.0428;
Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento:
20/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018)
Condições
da
ação.
Interesse
de
agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorrência. Autores que, em virtude da demora
da ré em autorizar a cirurgia de angioplastia
prescrita ao autor, necessitaram buscar tutela
judicial e o fizeram pela via adequada. (...)
Cobertura deferida. Danos morais. Indenização.
Demora da operadora em autorizar a realização
da cirurgia, o que se fez apenas após a
propositura da demanda. Autor que permaneceu
internado de 20.04.2017 a 10.05.2017 em virtude
do atraso imputável à ré. Procedimento de
urgência. Autor que contraiu infecção pulmonar
durante
o
período
de
internação.
Abalo
psicológico que ultrapassa o mero dissabor
decorrente do inadimplemento contratual. Montante fixado em R$
10.000,00
pelo
magistrado de piso. Redução. Inadmissibilidade.
Valor que se mostra razoável ante a condição
econômica das partes e a culpabilidade da ré.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1042637-47.2017.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro:
14/12/2017)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação, para condenar as rés, solidariamente, a
indenizar a parte autora por danos morais, no montante de R$
10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir do ato
citatório, nos termos do art. 405 CC4, por se tratar de
responsabilidade contratual, e correção monetária da data do
4
Art. 405, CC: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento, a teor da Súmula 362, do C. STJ5.
Como consectário lógico, visto que deram causa ao
ajuizamento da demanda, ficam as rés condenadas a arcar
integralmente com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, observada a Súmula 326 do A. STJ: Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
Fixo os honorários do patrono da autora, já considerados os
recursais previstos no artigo 85, § 11 do CPC, em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Vencido
5
SÚMULA 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento. Data da Publicação - DJe 31.10.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VITO JOSE GUGLIELMI
12D57333
8
20
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
12D57DE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010566-32.2015.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.